Tribunal: TJSP
Processo: 2220738-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Judicial – Decisão que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse, ante o não pagamento do débito e permanência no imóvel - Inconformismo – Agravante que é mero detentor do imóvel – Inexistência de legitimidade para questionar o débito – Vedação de transferência estipulada em contrato - Decisão mantida – Recurso não provido.*